Tribunal: STF
Processo: HC 262046
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE.  SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 1.005.639. 
Colhe-se dos autos que o paciente ajuizou incidente de execução penal perante o Juízo da Vara de execução penal, requerendo o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Contudo, o pleito fora indeferido.
Foi manejado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que não conheceu do writ, nos seguintes termos:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STJ. PRISÃO CAUTELAR EM OUTRO PROCESSO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PENA PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
    1. Habeas corpus impetrado por Antônio Sérgio Barata da Silva, visando ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória em relação à condenação de 8 anos de reclusão pelo crime de estupro (processo nº 0000296-85.1996.8.14.0046), sob a alegação de que o prazo prescricional transcorrera sem a devida instauração da execução penal. 
    2. A defesa sustentou, ainda, que sucessivas decisões judiciais deixaram de apreciar suas teses, configurando negativa de prestação jurisdicional. E, que a decisão proferida no RHC nº 114.511/PA não foi cumprida, resultando na impossibilidade de análise das teses defensivas pelo STJ. Requereu, liminarmente, a suspensão da decisão que negou a extinção da punibilidade até o julgamento final e, no mérito, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve descumprimento da decisão do STJ no RHC nº 114.511/PA; (ii) verificar se o habeas corpus deve ser conhecido, à luz da extinção da pena pelo cumprimento integral. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Não há descumprimento da decisão do STJ no RHC nº 114.511/PA, pois este Tribunal reexaminou a questão conforme determinado. 
5. O habeas corpus não deve ser conhecido, pois a extinção da pena pelo seu cumprimento retira o interesse processual na impetração do habeas corpus, nos termos da Súmula 695 do STF, pois inexiste ameaça atual à liberdade de locomoção. 
A pretensão do impetrante reitera pedidos anteriormente analisados em outros habeas corpus, configurando tentativa de rediscussão da matéria já decidida. 
A jurisprudência consolidada do STJ entende que a prescrição da pretensão executória suspense quando o réu está preso por outro processo, nos termos do art. 116, parágrafo único, do Código Penal. 
No caso concreto, o prazo prescricional da condenação iniciou-se em 31/05/2006, foi suspenso de 24/04/2008 a 27/06/2016 em razão da prisão do paciente por outro processo, e voltou a correr entre 27/06/2016 e 14/11/2018, não atingindo o lapso de 12 anos necessário para a prescrição da pena de 8 anos. 
A alegação de que a prisão preventiva não suspende a prescrição não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, que adota interpretação extensiva do art. 116, parágrafo único, do CP para incluir hipóteses de prisão cautelar. 
O reconhecimento da prescrição é admissível de ofício, mas depende da presença dos requisitos legais, os quais não estão preenchidos no caso em exame. 
A existência de múltiplas decisões judiciais que apreciaram o mérito das teses defensivas afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional e de descumprimento de decisões superiores, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Habeas corpus não conhecido.”

Foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na decisão do Superior Tribunal de Justiça e na negativa de reconhecimento da prescrição.
Aponta “usurpação da competência do juiz natural”, porquanto o Tribunal a quo “impediu que toda a matéria fosse submetida à correta relatoria para deliberação pelo Órgão competente para julgar o habeas corpus e o agravo regimental, conforme o Regimento Interno”. Alega ocorrência de “cerceamento de defesa”, tendo em vista que “a r. decisão estapeada impediu o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição dentro do próprio Superior Tribunal de Justiça”. Afirma, também, que houve “trânsito em julgado prematuro”. Arrazoa que “se a relatoria do RHC 114.511/PA coube ao ilustre Ministro FELIX FISCHER, após a sua aposentadoria, a distribuição da impetração deveria ter sido feita à sua sucessora legal”. Consigna “violação ao princípio do jus postulandi e do direito de petição”, argumentando que “o impetrante de habeas corpus sem registro na OAB está legitimado para interpor recursos na mesma ação mandamental em que atuou como jus postulandi, em atenção ao inciso LXVIII do Art. 5º da CF/1988 e em homenagem ao brocardo jurídico ‘quem pode o mais, pode o menos’. Ainda, sustenta que “a prescrição, em qualquer das suas modalidades, constitui matéria de ordem pública e deve ser reconhecida a qualquer tempo, por qualquer juiz ou tribunal, em qualquer processo, devendo ser de pronto declarada, inclusive de ofício”. Por fim, aduz “ausência de prestação jurisdicional que não analisou as nulidades processuais absolutas”.
Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, o impetrante/paciente requer de Vossa Excelência que se digne em: 
1. Ratificar a concessão da tutela de urgência nos termos em que foi pleiteada, tornando-a definitiva; 
2. Conhecer do presente habeas corpus para conceder a ordem, a fim de anular a v. decisão interlocutória do Ministro Relator MESSOD AZULAY NETO, determinando a redistribuição do feito à eminente Ministra DANIELA TEIXEIRA, da eg. Quinta Turma, sucessora legal e legítima do Ministro aposentado FELIX FISCHER, segundo o disposto no col. RISTJ, quando trata da distribuição por prevenção, para que o Habeas Corpus nº 1.005.639/PA seja processado e imediatamente julgado pela Egrégia Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça; 
3. Alternativamente, entendendo Vossa Excelência pela imediata aplicação do Art. 61 do CPP, se digne em conceder a ordem para declarar a extinção da punibilidade do paciente em face da prescrição da pretensão executória penal, determinando a consequente baixa na distribuição do Processo de Execução Penal 0002793-05.2018.8.14.0009, instaurado em 26/11/2018, que tramitou pela VEPRMB - Vara de Execução Penal em Regime Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de BelémPA.”

É o relatório, DECIDO.

Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Assim, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
II – julgar, em recurso ordinário:
a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).

O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/2023)

A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:

“[...] A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
Nesse sentido:
[...]
A controvérsia consiste em saber se a defesa poderia se insurgir em sede de habeas corpus neste STJ em face de um acórdão de origem que não tratou dos temas aqui postos (fls. 47-48):
[...]
Aliás, como muito bem assentado pela origem, o habeas corpus não deve mesmo ser conhecido quando já extinta a pena privativa de liberdade, conforme a redação da Súmula n. 695, STF: "Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade".
[...]
Portanto, incabível o presente mandamus, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise, uma vez que lhe falta competência (art. 105, I e II, da CF; e art. 13, I e II, do RISTJ). 
Nesse sentido: AgRg no RHC n. 181.742/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/6/2023; RHC n. 1 77.645/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 23/5/2023; AgRg no HC n. 820.934/MS, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 22/6/2023 e AgRg no HC 802.410/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2 4/4/2023. 
De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718 /SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106 /SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023). 
De todo modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que desafie a concessão da ordem, nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 
Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”
 
Deveras, em relação à alegada prescrição, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de atuação porquanto “configurada a absoluta supressão de instância, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise, uma vez que lhe falta competência ”. A Corte Superior ainda destacou “ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório”.
Nesse contexto, o conhecimento da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a questão de fundo consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Noutro giro, no que tange às alegações de nulidades nas decisões do Superior Tribunal de Justiça, observo que o exame da pretensão defensiva tem por pressuposto lógico a análise em torno da forma de realização de ato processual e do espectro de cognoscibilidade de recurso de competência de outro tribunal.
Destarte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos e a forma de realização de ato processual, máxime quando não se tem notícia de violação ao devido processo legal, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se. 
Brasília, 23 de setembro de 2025.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente